Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADAS. MÉRITO. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE REGULARMENTE OBSERVADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Interposta a Apelação Cível dentro do prazo legal, computado em dias úteis, não há como ser acolhida a preliminar de intempestividade do recurso.
2. Verificado que, na Apelação Cível interposta, o réu impugnou adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, tem-se por não caracterizada a inépcia do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.
3. Nos termos do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fixação da pensão alimentícia requer a verificação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
4. Deixando o alimentante de demonstrar o descompasso entre o valor arbitrado a título de alimentos e a sua capacidade financeira, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão de redução da pensão alimentícia.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido.